Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727638-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA NATALIA ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, formulado com vistas a compelir a ré/agravada a autorizar a realização de cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor (Código TUSS 30602262X2), nos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais necessários (fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses) - (ID 13280261 - Pág. 100). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) necessita da cirurgia reparadora, que é fase subsequente e complementar ao tratamento da obesidade mórbida que a acometia, iniciado com a realização da cirurgia bariátrica; 2) a reparação promoverá melhoria funcional de sua qualidade de vida, facilitando sua higiene pessoal e eliminando o constrangimento que sofre ao se expor perante a família e a sociedade, em razão da deformidade causada pela obesidade e afetos a patologias pelo excesso de pele. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à empresa/agravada que “autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor (Código TUSS 30602262X2), nos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais adstritos (fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses)”. No mérito, requer o provimento do agravo. Com razão inicialmente a agravante. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois a cirurgia da qual necessita a agravante, para correção cirúrgica de lipodistrofia mamária, não tem natureza estética, tratando-se de continuação do tratamento contra a obesidade que a acometia, o qual se iniciou com a cirurgia bariátrica, à qual se submeteu a recorrente. Note-se que a lipodistrofia mamária tem prejudicado a agravante, não somente por afetar sua autoestima, mas por dificultar até sua higiene pessoal, conforme se verifica pelo relatório do médico que a acompanha, verbis (ID 13280261, pág. 85): “(...) Paciente submetida a cirurgia bariátrica em 31 de março de 2018, apresentou grande perda ponderal significativa, em torno de 37 Kg. Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista correção cirúrgica de lipodistrofia mamária. Ao exame apresenta lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à colocação de implantes de silicone. A cirurgia necessita de implantes mamários/permanentes, uma vez que o reparo cirúrgico sem a reposição volumétrica resulta em ptose mamária precoce assim como resultado estético desfavorável, pois grande parte das alterações provém desta relação conteúdo contingente prejudicada. Paciente foi submetida a cirurgia de abdominoplastia em 25 de abril deste ano, evoluiu com cicatrização queloideana hipertrófica, necessida de ressecção. Solicito os códigos abaixo para reparo cirúrgico das alterações supracitadas que apresentam cunho reparador. Solicito: 30602262 x 2 Reconstrução mamária com prótese ou expansor 30101565 x 1 Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos. (...).” - Grifei Nesse sentido: “(...) 2. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica, com vistas à correção de lipodistrofia mamária, com a consequente reconstrução de mamas, não se reveste de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida. 3. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica pode ser aferida por meio das conclusões declinadas em relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que apresenta, após perda de aproximadamente 38 (trinta e oito) quilos, quadro de ‘lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fungica de repetição em sulco mamário’, razão pela qual, conforme consignou o seu médico assistente "necessita de correção cirúrgica com ajustes do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à colocação de implantes de silicone". 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1183007, 07073722620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei “(...) 2. A autora, submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e com grande perda de peso, recebeu prescrição médica para ‘correção cirúrgica da mama’ em virtude de ‘lipositrofia mamaria com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatofitose de repetição em sulcos mamários’ o que foi negado pela seguradora. 3. A intervenção cirúrgica de reconstrução mamária após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada de natureza estética, mas desdobramento dos procedimentos do tratamento de obesidade. 4. O fato de as cirurgias reparadoras, pós-bariátricas, não estarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. Considerado o imperativo de interpretação normativa mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90, é ilegítima a recusa da operadora, o que impõe a obrigação de fazer. 6. A negativa de cobertura, nas circunstâncias, desampara a segurada na recuperação de sua funcionalidade corporal, gerando angústia, aflição e sofrimento, tratando-se de dano moral in re ipsa. 7. Nas circunstâncias descritas revela-se proporcional, razoável e adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para reparação do dano moral. 8. Apelos conhecidos. Desprovido o da ré e provido o da autora.” (Acórdão 1143918, 07177983120188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que autorize, no prazo máximo de 05 dias, a contar da intimação desta decisão, a realização da cirurgia da qual necessita a agravante, reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor (Código TUSS 30602262X2), bem como para que autorize todos os procedimentos e materiais necessários ao completo atendimento da paciente. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator